Tribunal: STF
Processo: Rcl 41295
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que teria violado os parâmetros fixados por esta CORTE no julgamento da ADPF 151 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como ofendido o Enunciado Vinculante 4, além de ter afrontado o decidido no Tema 25 (RE 565.714 RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
    Na inicial, a parte autora seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/9):
    A reclamante ingressou com demanda originária requerendo o pagamento do piso profissional do técnico em radiologia com amparo no artigo 16 de Lei Federal nº 7.394 de 29 de outubro de 1.9851 e artigo 31 do Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1.986.
    Vejam Nobres Ministros, a norma que estabelece condições para o exercício profissional fixou o piso profissional em todo o território nacional no importe de “2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade”.
    Por conta que a norma que estabelece o pagamento do piso profissional indexado ao salário mínimo, o dispositivo normativo foi trazido perante esta Corte Constitucional para controle abstrato de constitucionalidade nos autos da ADPF 151/DF.
    Na decisão proferida na ADPF 151, esta Corte Constitucional firmou entendimento que o pagamento do piso profissional deveria ser desindexado dos reajustes automáticos do salário mínimo nacional e adequou a norma ao entendimento da Súmula Vinculante nº 4 e o disposto no artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal.
    Assim, este Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que o piso profissional do técnico em radiologia deve ser congelado no importe de 2 (dois) salários mínimos nacionais à época da decisão proferida no ano de 2.011 e serem reajustado anualmente conforme critérios de reajustes salariais (IPCA-E) para que o trabalhador não sofra perda do poder de compra salarial diante do vácuo legislativo.
    (...)
     É necessário assinalar que até o dia 5 de maio de 2.011, o piso salarial dos profissionais das técnicas radiológicas caminhava de acordo com os reajustes automáticos anuais do salário mínimo nacional.
    A cada reajuste do salário mínimo realizado pela Presidência da República, automaticamente, os rendimentos da categoria profissional eram atualizados e assim preservava-se o poder de compra salarial do trabalhador.
    Entretanto, desde o dia 6 de maio de 2.011, a lógica desse cálculo mudou por conta da publicação do acórdão da decisão liminar na Medida Cautelar na ADPF 151 proferida por esta Corte que julgou inconstitucional o dispositivo legal sem redução do texto normativo.
    (...)
    A Terceira Câmara, Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao proferir sua decisão nos autos do processo nº 0011030-89.2018.5.15.0153, equivocadamente se afastou do entendimento vinculante desta Corte e afastou os índices de reajustes e recomposição do poder de compra salarial.
    (...)
    O descompasso da decisão Regional com o decidido por esta Corte nos autos da ADPF 151 e Recurso Extraordinário nº 565.714 (Repercussão Geral – Tema 25) é evidente, inclusive porque o Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, ao ao julgar o Agravo Regimental na Reclamação nº 13.435/SP, pautou-se por aplicar os índices de correção salarial aos vencimentos salariais dos técnicos em radiologia.
    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao final, a procedência do pedido formulado na reclamação, confirmando a a liminar eventualmente concedida de modo que seja cassado o acórdão proferido pela Terceira Câmara, Segunda Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do processo nº 0011030-89.2018.5.15.0153 (fl. 11).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 29/5/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, os autos do processo, nos quais foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se conclusos para decisão de admissibilidade do Recurso de Revista. 
    Os parâmetros de confronto indicados são os decididos na ADPF 151 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), no Enunciado Vinculante 4, além da tese fixada no Tema 25 (RE 565.714 RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). Nas três oportunidades, esta CORTE reiterou o entendimento no sentido de que salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
    Especificamente, na ADPF 151 (Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 10/4/2019), o pedido foi julgado procedente para desvincular o piso salarial dos técnicos em radiologia do valor do salário mínimo nacional, conforme demonstra a ementa transcrita a seguir:
    Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário mínimo. Medida cautelar confirmada. 1. inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 151, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 10/4/2019).
    Diferentemente do alegado pela parte autora, o Tribunal de origem, decidiu o caso atento às diretrizes fixadas pelo parâmetro descrito acima, especialmente, porque o juízo reclamado não utilizou o salário mínimo como indexador, tão somente aplicou o salário profissional estipulado pela Lei 7.394/1985 (doc. 6, fls. 185/186). Nessa direção, cito jurisprudência desta CORTE, envolvendo, em caso semelhante, profissionais da área de radiologia:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE RADIOLOGIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 151. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 13954 AgR, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 9/9/2014).
    Essa mesma linha de raciocínio, exclui, por decorrência lógica, à alegação de ofensa ao Enunciado Vinculante 4. Por fim, com relação ao parâmetro pautado em desrespeito ao Tema 25 (RE 565.714 RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), é inviável a presente Reclamação, pois é evidente a ausência do prévio exaurimento das instâncias recursais na origem, na medida em que os autos do processo, nos quais foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se conclusos para decisão de admissibilidade do Recurso de Revista interposto pela reclamante. 
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente